Tribunal: TJDFT
Processo: 0745333-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745333-25.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL CARVALHO DE SOUZA, EDSON CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: JARDIM MADALENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISABEL CARVALHO DE SOUSA E OUTRO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina no Cumprimento de Sentença n. 0711060-39.2023.8.07.0005 proposto pela agravante e por EDSON CARVALHO DE SOUSA em desfavor de JARDIM MADALENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213934698 dos autos de origem), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal, o qual pretendia a obtenção de informações da parte executada sobre ativos disponíveis por meio da DIMP – Declaração de Informações de Meios de Pagamento. Em suas razões recursais (ID 65481164), a agravante alega que diversas foram as tentativas de localização de bens ou de valores, porém não houve sucesso. Sustenta que na DIMP constarão todas as informações das transações efetuadas tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, inclusive de pessoas jurídicas não inscritas como contribuintes de ICMS, e que essas transações podem indicar bens passíveis de penhora. Ao final, postula a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com vistas à obtenção de informações da parte executada referentes à DIMP. Não houve recolhimento de preparo, haja vista a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 168232401 dos autos de origem). É o relatório. De início, verifico que não foram formulados pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024 às 00:27:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora